Tribunal: TCU
Processo: 034.926/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4378/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Rômulo César de Oliveira, ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi imputada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 8647/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão Telepresencial de 6/7/2021, Ata no 23/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.926/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.598/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.601/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.597/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Gabriela Meassi (XXX.350.528-XX); Romulo Cesar de Oliveira (XXX.864.368-XX); Via Farma - Drogaria Ltda - Me (05.468.252/0001-63). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.